Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736534-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ATAIZE ALVES COSTA AGRAVADO: ANA BEATRIZ ALVES SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, em face da decisão monocrática a qual deferiu em parte o pedido de liminar para reduzir o valor da multa diária para R$ 2.500,00 por dia, limitado o valor a R$ 25.000,00. No recurso, o embargante postula pelo recebimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para a correção do erro material referente ao valor da multa diária (astreintes). Destaca que ao confrontar a decisão prolatada, verifica-se haver erro material, pois, embora tenha sido reduzido o valor da multa para R$ 2.500,00, conforme dispositivo, na mesma decisão consta ter sido o valor da multa reduzido para R$ 5.000,00. Contrarrazões em ID 77183037. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. O erro material, sanável pela via dos embargos de declaração, consiste em incorreções na escrita ou em cálculos no acórdão embargado. Verifica-se, todavia, padecer a decisão embargada do vício suscitado pelo embargante, consubstanciado em incorreção no conteúdo da decisão acerca do valor da multa diária, na qual constou ser o valor de “R$ 5.000,00 por dia, limitado o valor a R$ 100.000,00”, quando o correto seria: “multa diária para R$ 2.500,00 por dia, limitado o valor a R$ 25.000,00”. A despeito do erro material na decisão embargada, tem-se que o aludido vício, por si só, não altera a ratio decidendi do julgado. ACOLHO os embargos de declaração, para, sem efeito modificativo, corrigir erro material, de forma que a fundamentação da decisão passe a constar valor idêntico ao dispositivo, qual seja: “reduzir o valor da multa diária para R$ 2.500,00 por dia, limitado o valor a R$ 25.000,00”. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 17:36:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador